Tribunal: TJSP
Processo: 1002926-41.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – Petição inicial indeferida e processo julgado extinto, por ausência de emenda e de recolhimento das custas iniciais ou juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica da autora – Extinção do feito bem decretada – Inteligência do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Sentença mantida

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – Petição inicial indeferida e processo julgado extinto, por ausência de emenda e de recolhimento das custas iniciais ou juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica da autora – Extinção do feito bem decretada – Inteligência do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002926-41.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante NILZA
SEVERINO DA SILVA DE GODOI, são apelados GOVESA ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA. e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30870
APEL.No: 1002926-41.2020.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APTE. : NILZA SEVERINO DA SILVA DE GODOI
APDO. : GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES Petição inicial indeferida e
processo julgado extinto, por ausência de emenda e de
recolhimento das custas iniciais ou juntada de documentos
comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica da
autora Extinção do feito bem decretada Inteligência do art.
321, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Sentença
mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a anulação da r. sentença de
fls. 46, que, diante da ausência de emenda e do não
recolhimento das custas iniciais ou comprovação da alegada
hipossuficiência econômica, indeferiu a petição inicial da
presente
ação
de
rescisão
contratual
cumulada
com
restituição de valores, julgando extinto o processo, com
base no art. 485, IV do CPC.
Afirma (fls. 89/96) que a r. decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que o processo não poderia
ter sido julgado extinto, uma vez que a apelante merece a
concessão da gratuidade de justiça, considerando que
atualmente
está
desempregada
e
não
possui
qualquer
remuneração em virtude da atual crise econômica que assola
o pais por conta da pandemia do novo coronavírus,
ressaltando, por outro lado, que a simples de alegação de
escassez financeira já é suficiente para o deferimento do
benefício.
Contrarrazões a fls. 103/109 e 115/123.
Recurso regularmente processado e recebido no
duplo efeito (fls. 131).
Não houve oposição à realização de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtual (fls. 131).
É o relatório.
A r. sentença merece ser prestigiada.
Consigne-se, em primeiro lugar, que, diante do
pedido de gratuidade formulado pela ora apelante e da
documentação acostada à inicial, o r. juízo de origem
concedeu-lhe prazo para emendar a inicial e juntar
documentos
(última
declaração
do
imposto
de
renda,
demonstrativo de pagamento, carteira de trabalho, extratos
de proventos, extratos bancários ou de cartão de crédito,
contas de consumo ou, em sua ausência, esclarecimento de
como se mantém e juntar comprovantes do responsável
econômico) que comprovasse sua hipossuficiência econômica
(fls. 42) ou recolher as custas iniciais, o que, todavia,
ela não fez, preferindo manter-se silente (fls. 45).
Ora, diante da inércia da apelante em juntar todos
os documentos solicitados para comprovação do estado de
pobreza alegado, e levando-se em conta, ainda, que ela não
emendou a inicial, recolhendo as custas, o indeferimento do
seu pedido de justiça gratuita e a extinção do feito por
ausência de pagamento das custas se impunham.
Não se olvide que, apesar da existência de
previsão legal de presunção relativa de necessidade (art.
99, § 3o), o novo Código de Processo Civil expressamente
permite ao Juiz indeferir a gratuidade, “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada
na declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de
circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da causa,
não indica que a ora apelante se encontra no aventado
estado de hipossuficiência.
Note-se, ademais, que, diferentemente do alegado
pela apelante, a cópia da carteira de trabalho só foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trazida depois de proferida a sentença ora recorrida, ou
seja, muito depois de escoado o prazo a providência
determinada a fls. 42.
Depois, a apresentação tão somente da carteira de
trabalho de modo parcial (pois desacompanhada da página
anterior e da posterior a da última contratação) não tem
condão de comprovar a escassez econômica invocada, porque
não demonstra a situação financeira e patrimonial da
apelante de maneira completa, considerando que também
deixou de trazer os documentos exigidos a fls. 42 ou, pelo
menos, de esclarecer a ausência de sua apresentação.
Diante destas considerações, como a recorrente,
embora
devidamente
intimada,
deixou
de
atender
integralmente o quanto lhe havia sido ordenado, a outra
conclusão não se poderia chegar senão à de indeferimento da
petição
inicial
e,
consequentemente,
a
extinção
do
processo, ante o previsto nos artigos 321, parágrafo único,
e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator